Tribunal: TJDFT
Processo: 0750911-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face ao acórdão que negou provimento à apelação. Alega-se que o relatório médico juntado aos autos recomendava procedimento cirúrgico essencial para a saúde do paciente, e que a negativa do plano de saúde era abusiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da Lei no 9.656/98
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão, obscuridade ou contradição no acórdão que negou provimento à apelação do embargante, especialmente quanto à necessidade do procedimento cirúrgico e à negativa do plano de saúde
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são um recurso de caráter integrativo, que busca sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material
4. A adoção de tese diversa daquela que as partes entendem aplicável não configura vício, mas uma decorrência lógica da atribuição do Poder Judiciário
5. Em relação aos fundamentos jurídicos, eles foram suficientemente debatidos no julgamento da Apelação
6. Para fins de prequestionamento, o novel ordenamento jurídico considerou estarem incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos sejam admitidos ou rejeitados
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos conhecidos e desprovidos
8. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais no julgado."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, art. 51, IV; Lei no 9.656/98. Jurisprudência relevante citada: Acórdão n.972191, 20160020183724AGI, Relator: ANA CANTARINO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 19/10/2016. Pág.: 126/141